Tribunal: TJMT
Processo: 1009425-51.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009425-51.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão, Compra e Venda, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO - CPF: 618.463.929-34 (EMBARGANTE), MARCELO DE PAULA XAVIER - CPF: 882.040.819-87 (EMBARGANTE), ODALGIRO DA SILVA - CPF: 122.429.770-91 (EMBARGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA YAMASAKI - CPF: 026.583.409-07 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009425-51.2023.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
A
GRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – ESGOTAMENTO DA QUESTÃO, QUE JÁ FOI RESOLVIDA POR ACÓRDÃO DE ANTERIOR RECURSO, CUJO ESGOTAMENTO DA MATÉRIA JÁ FOI, INCLUSIVE, REITERADO EM MAIS DOIS ANTERIORES RECURSOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
–
OMISSÃO/ERRO DE FATO NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

É de ser mantida a decisão que afastou liquidação da dívida exequenda pelo fato de que a questão da referida liquidação já foi resolvida em anterior recurso, cujo esgotamento da matéria também foi, inclusive, reiterado em mais dois outros anteriores recursos.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009425-51.2023.8.11.0000

Embargantes
:
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier Neto

Embargado
:
Odalgiro da Silva

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelos executados agravantes
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
aqui contra acórdão que
à unanimidade desproveu seu Agravo de Instrumento
assim ementado:

“
AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – ESGOTAMENTO DA QUESTÃO, QUE JÁ FOI RESOLVIDA POR ACÓRDÃO DE

ANTERIOR RECURSO, CUJO ESGOTAMENTO DA MATÉRIA JÁ FOI, INCLUSIVE,

REITERADO EM MAIS DOIS ANTERIORES RECURSOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão que afastou liquidação da dívida exequenda pelo fato de que a questão da referida liquidação já foi resolvida em anterior recurso, cujo

esgotamento da matéria também foi, inclusive, reiterado em mais dois outros anteriores recursos.
”

Alegam omissão/erro de fato decorrente, em síntese, de suposta falta de apreciação das evidências sobre a inexistência de memória de cálculo (e laudo técnico) para embasar a pretensão executiva do exequente aqui embargado de devedor.

Após arguirem falta de laudo de avaliação e de memória de cálculo para amparar a Execução proposta por
Odalgiro da Silva
aqui embargado de declaração e após arguirem omissão do acórdão sobre a inexistência de laudo técnico, bem como, após prequestionamento, pedem o provimento dos Embargos de Declaração.

Nas contrarrazões, id. 183091153, o embargado de declaração
Odalgiro da Silva
rebate as alegações e pede o desprovimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009425-51.2023.8.11.0000

Embargantes
:
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier Neto

Embargado
:
Odalgiro da Silva

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelos executados agravantes
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
aqui contra acórdão que
à unanimidade desproveu seu Agravo de Instrumento
assim ementado:

“
AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – ESGOTAMENTO DA QUESTÃO, QUE JÁ FOI RESOLVIDA POR ACÓRDÃO DE ANTERIOR RECURSO, CUJO ESGOTAMENTO DA MATÉRIA JÁ FOI, INCLUSIVE, REITERADO EM MAIS DOIS ANTERIORES RECURSOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão que afastou liquidação da dívida exequenda pelo fato de que a questão da referida liquidação já foi resolvida em anterior recurso, cujo esgotamento da matéria também foi, inclusive, reiterado em mais dois outros anteriores recursos.
”

O Colegiado ao analisar o Agravo de Instrumento interposto pelo aqui embargantes de declaração manteve a decisão impugnada, que no
Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00 (oriundo do acordo Homologado Judicialmente em processo de Embargos à Execução), nº 766/2006, numeração única 0001266-62.2004.811.0046, código nº 13614
apresentado por
Odalgiro da Silva
agravado/embargado de declaração
em face de
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
agravantes e agora embargantes de declaração,
revogou decisão de averiguação dos valores devidos com a realização de laudo pericial, por ser incontroversos e revogou também determinações direcionadas à entrega de sacas de soja pelos terceiros supostamente arrendatários, bem assim, determinou a penhora
on-line
nas contas do executados no valor de R$16.800.000,00
.
Alternativamente, determinou o bloqueio via Renajud
.

O acórdão impugnado consignou que a discussão se dá
em razão do descumprimento
, pelos executados agravantes e aqui embargantes de declaração
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
,
do acordo que celebraram com o exequente agravado e aqui embargado de declaração
Odalgiro da Silva
, em 19.1.2009
, que foi homologado judicialmente
, em que restou pactuado que os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
entregariam ao exequente
Odalgiro da Silva
2.100ha, a ser desmembrada da área maior denominada Fazenda Tiaraju de propriedade dos devedores
Miguel e Marcelo
aqui agravados.

Como os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier

agravantes e aqui embargantes de declaração
não cumpriram a pactuação ao argumento de impossibilidade de desmembramento das 2.100ha da área maior da Fazenda Tiaraju, que se comprometeram a entregar ao exequente
Odalgiro da Silva
aqui agravante o Cumprimento de Obrigação de Fazer para entrega de 2.100ha,
foi convertido em 29.3.2012 para Cumprimento de Sentença de Perdas em Danos, a fim de receber, agora, o valor de R$16.800.000,00
.

O acórdão impugnado ainda registrou que
a decisão singular que, em 29.3.2012, que converteu
o Cumprimento de Obrigação de Fazer para entrega de 2.100ha
em Cumprimento de Perdas e Danos

no valor de R$16.800.000,00

JÁ FOI, INCLUSIVE, OBJETO DE DISCUSSÃO NO ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 34906/2012, julgado em 20.6.2012
, cujo acórdão embora tenha acolhido o pedido dos executados à época agravantes e reformado a mencionada decisão singular que tinha autorizado a conversão do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer em Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos,
foi anulado, entretanto, pela decisão monocrática do Min. Do STJ,
Antonio Carlos Ferreira
, proferida em 24.6.2015, no REsp nº 1.360.825/MT, interposto pelo exequente
Odalgiro da Silva
, porquanto concluiu aquela Corte
que não era o caso de recebimento do Agravo nº 34906/2012, por vício na representação processual dos executados agravantes
.

Assim,
foi mantida a decisão singular que converteu o Cumprimento
de Sentença de Obrigação de Fazer para entrega de 2.100ha da Fazenda Tiaraju
em Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos
NO VALOR DE R$16.800.000,00, FRUTO DA AVALIAÇÃO DE R$8.000,00 PARA CADA UMA DAS 2.100 HECTARES
.

Dessa forma, em que pese a alegação de falta de análise de necessidade de prova pericial para liquidação do valor do Cumprimento de Sentença,
O ACÓRDÃO COMBATEU SIM TAL QUESTÃO

ao registrar, por várias vezes, que a liquidez do Cumprimento de Sentença JÁ FOI AFIRMADA E REAFIRMADA POR ANTERIORES ACÓRDÃOS
.

Veja a parte final do v. acórdão impugnado:

“
Logo,
A LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA TRATA DE QUESTÃO HÁ MUITO SUPERADA
, porquanto já foi resolvida por acórdão de anterior recurso, inclusive, com reiteração do esgotamento da matéria em mais dois anteriores recursos
(Agravo de Instrumento

nº 34906/2012, julgado em 20.6.2012;

Agravo de Instrumento nº 1008069-31.2017.811.0000, julgado em 20.9.2017 e Agravo de Instrumento nº 1012800-70.2017.811.0000, julgado em 30.5.2018).

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, em especial, na parte que foi atacada por este agravo que foi a revogação de decisão que tinha, equivocadamente, determinado a averiguação da dívida exequenda,
por tratar de questão já superada, ou seja, já resolvida por acórdão de anterior recurso, com reiteração do esgotamento da matéria em mais dois outros anteriores recursos
(Agravo de Instrumento

nº 34906/2012, julgado em 20.6.2012;

Agravo de Instrumento nº 1008069-31.2017.811.0000, julgado em 20.9.2017 e Agravo de Instrumento nº 1012800-70.2017.811.0000, julgado em 30.5.2018).”
(grifo próprio e destaque nosso).

Assim, se o Colegiado pronunciou, forte no conjunto probatório, reitera-se, sobre a tese rediscutida nestes Embargos de Declaração e ainda que contrariamente ao entendimento da parte este fato não importa dizer que o acordão seja omisso
.

Aliás, o acórdão impugnado também asseverou que o Cumprimento de Sentença por Perdas e Danos
NO VALOR DE R$16.800.000,00
, teve seu regular prosseguimento
e o juiz singular em 2.3.2017 CONSIDEROU LÍQUIDO O DÉBITO APRESENTADO PELO EXEQUENTE
ODALGIRO DA SILVA
AQUI AGRAVANTE NO VALOR DE R$16.800.000,00
, bem como, determinou a
expedição de Carta Precatória para a Comarca de Curitiba
, a fim de ser realizada a penhora no rosto dos autos do Inventário nº 0009409-69.2006.8.16.0001, em trâmite na 16ª Vara Cível de Curitiba/PR, dos bens deixados por
José Olimpio de Paula Xavier
(fls. 462, nº de origem, id. 936074), em relação aos créditos hereditários dos herdeiros aqui executados,
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
, até o limite do valor executado que era de
R$ 17.717.073,81
(fls. 520, nº e origem).

Aliás, a decisão
QUE em 2.3.2017 CONSIDEROU LÍQUIDO O VALOR DO DÉBITO EM R$16.800.000,00
apresentado pelo credor
Odalgiro da Silva

TAMBÉM FOI MANTIDA PELO ACÓRDÃO DO OUTRO ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008069-31.2017.811.0000, JULGADO EM 20.9.2017
, cuja ementa se transcreve:

“
AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – QUESTÃO SOBRE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE JÁ FOI OBJETO DE ANTERIOR RECURSO –
DISCUSSÃO SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALTA DE IRRESIGNAÇÃO NO TEMPO OPORTUNO - PRECLUSÃO DAS ARGUIÇÕES
– ORDEM DE REALIZAÇÃO DE PENHORA, NO “ROSTO” DE PROCESSO DE INVENTÁRIO, SOBRE EVENTUAL CRÉDITO HEREDITÁRIO DOS EXECUTADOS E ORDEM DE INTIMAÇÃO DE ARRENDATÁRIO PARA APRESENTAR EM JUÍZO O CONTRATO DE ARRENDAMENTO QUE TERIA FIRMADO COM OS DEVEDORES, BEM COMO PARA CONSIGNAR O PAGAMENTO QUE EVENTUALMENTE FARIA AOS ARRENDADORES DEVEDORES – POSSIBILIDADE DAS PROVIDÊNCIAS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Resta obstada a análise de questões que já foram objetos de anterior recurso ou que a parte delas não tenha se irresignado no tempo próprio
.

Revela-se possível, na busca de satisfação do crédito, a determinação de penhora, a ser anotada na capa de outro processo – Inventário – sobre eventual crédito hereditário de que os executados seriam beneficiários e a determinação de intimação de arrendatário de imóvel dos executados para apresentar, em juízo, o contrato de arrendamento e para consignar o valor do pagamento que faria aos arrendadores executados
.”

Dessa forma, o quadro fático-jurídico delineado pelo acórdão impugnado foi o seguinte: em 23.9.2012 foi proferida decisão que converteu
o Cumprimento de Obrigação de Fazer para entrega de 2.100ha
em Cumprimento de Perdas e Danos

no valor de R$16.800.000,00, cuja decisão foi atacada pelo
anterior Agravo de Instrumento nº 34906/2012, julgado em 20.6.2012
, cujo acórdão embora tenha acolhido o pedido dos executados à época agravantes e reformado a mencionada decisão singular que tinha autorizado a conversão do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer em Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos,
foi anulado pela decisão monocrática do Min. Do STJ,
Antonio Carlos Ferreira
, proferida em 24.6.2015, no REsp nº 1.360.825/MT, interposto pelo exequente
Odalgiro da Silva
, porquanto concluiu aquela Corte
que não era o caso de recebimento do Agravo nº 34906/2012, por vício na representação processual dos executados agravantes
.

Assim,
permaneceu válida
a decisão
singular que converteu o Cumprimento
de Sentença de Obrigação de Fazer para entrega de 2.100ha da Fazenda Tiaraju
em Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos
NO VALOR DE R$16.800.000,00, FRUTO DA AVALIAÇÃO DE R$8.000,00 PARA CADA UMA DAS 2.100 HECTARES
.

O Cumprimento de Sentença no valor
líquido
de R$16.800,00,
fruto da avaliação de R$8.000,00 por cada uma das 2.100 hectares, repita-se
, prosseguiu e em 2.3.2017 o juiz singular reafirmou ser
LÍQUIDO
o valor de R$16.800,00,
cuja decisão FOI MANTIDA
pelo acórdão do
Agravo de Instrumento nº

1008069-31.2017.811.0000, JULGADO EM 20.9.2017.

Não fosse suficiente a decisão e o acórdão do citado anterior
Agravo de Instrumento nº
1008069-31.2017.811.0000
, JULGADO EM 20.9.2017
ter considerado LÍQUIDO o valor do Cumprimento de Sentença, ou seja, os R$16.800,00, também o acórdão do posterior Agravo de Instrumento nº 1012800-70.2017.811.0000
, julgado em 30.5.2018
reafirmou a liquidez do valor de R$16.800,00
do Cumprimento de Sentença de
Odalgiro
aqui embargado de declaração.

Registra-se que este ultimo citado recurso, ou seja, o
Agravo de Instrumento nº 1012800-70.2017.811.0000
, julgado em 30.5.2018, foi tirado da decisão que deferiu a penhora
on-line
nas contas dos executados aqui embargantes de Declaração
Miguel de Paula
e
Marcelo de Paula
.

Em conclusão, não se verifica a alegada omissão/erro de fato e os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito do julgado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) (grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se o acórdão impugnado, que à unanimidade desproveu o Agravo de Instrumento nº
1009425-51.2023.811.0000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023